Tribunal: TJMT
Processo: 1044104-45.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044104-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVARISTO FERREIRA CHAGAS - CPF: 695.899.841-34 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044104-45.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Evaristo Ferreira Chagas

Recorrido (s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidenciada a responsabilidade do ente municipal pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública, sobre a existência de buraco, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados ao Autor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é motorista de aplicativo e que, por volta das 21h00min, no dia 25.02.2021, enquanto trafegava pela Avenida República do Líbano em Cuiabá-MT, o veículo que conduzia (modelo Palio - Placas QMB-7749) caiu violentamente em um enorme buraco em plena via pública. No local do acidente não havia qualquer sinalização por parte da Prefeitura, de modo a advertir os transtornos acerca de tal risco.

Conta que o veículo ficou danificado, tendo que ser guinchado para a oficina e realizou somente o reparo dos pneus em borracharia, desembolsando o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para não prejudicar o seu labor e que solicitou 3 orçamentos em oficinas autorizadas, sendo os valores levantados de R$ 2.336,00, R$ 2.789 e R$ 5.665,54, todavia, em razão do vultuoso valor, não conseguiu arcar com o pagamento do conserto e, tampouco, com o valor de R$ 1.208,90 exigido pela franquia do seguro.

Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que não houve conduta omissiva e que não há que se falar em responsabilidade objetiva da Administração Pública no presente caso, já que baseada em alegada falha na prestação de serviço, ausência de sinalização, sendo necessário, portanto, averiguação dos demais elementos aptos a caracterizar a culpa do ente público.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que restou incontroverso o acidente envolvendo o veículo do Autor, ocasionando em avarias no seu veículo, bem como inexistia sinalização adequada de eventuais irregularidades, para fins de se evitar acidentes.

A via pública se trata de bem de uso comum do povo, portanto existe o dever de conservação desta pelo poder público, não apenas a conservação da via em si, mas também da adequada sinalização, quer seja horizontal e/ou vertical, de modo a permitir a segurança no trânsito de pedestres e motoristas.

Tal dever é expresso no art. 21, inciso III do CTB,
in verbis
:

Art. 21.
Compete aos órgãos
e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição
:

[...]

III - implantar,
manter
e operar
o sistema de sinalização
, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; (grifo nosso).

O dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é dever da municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes.

Portanto, resta presente o nexo de causalidade entre a falha administrativa e o evento danoso, surge devida a indenização pelos danos sofridos.

In casu
, restou devidamente comprovado o dano material que o acidente acarretou ao Autor, logo, este deve ser ressarcido.

Outrossim, para que haja a condenação do Município recorrido por dano moral, é necessário que esta seja objetiva, ou seja, a responsabilidade civil do Estado é regida pelo artigo 37, §6º da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, fato este que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de R$50,00 (cinquenta reais) a título de indenização por dano material,

corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023